Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO COM PRECISÃO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUDIO E CERTO. PRAZO DECADENCIAL. DECORRIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JURISPRUDÊNCIA FALSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial em mandado de segurança por não atendimento de determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se restou configurada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e (ii) se é cabível a impetração do mandado de segurança no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 321 do CPC, ao determinar a emenda à inicial, o juiz deve indicar com precisão qual o defeito ou irregularidade presente, para que a parte autora possa saber o que deve ser corrigido ou complementado na petição inicial.
4. No caso em tela, o Juízo não indicou com precisão o vício presente, mas apenas determinou ao impetrante que elegesse a “proteção legal correspondente ao direito postulado”, sem indicar, contudo, os motivos pelos quais entendeu que a tutela pleiteada pela parte não correspondia ao direito material postulado em Juízo, de modo que é necessário entender pela nulidade de sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não restou atendido o imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
5. O art. 1.013, § 3o, IV do CPC determina que, quando o tribunal decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, poderá analisar desde logo a matéria, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento, conforme a teoria da causa madura.
6. O art. 10, caput da Lei no 12.016/2009 prevê o indeferimento da inicial quando não for o caso de mandado de segurança, ausentes os requisitos legais, ou decorrido o prazo para impetração.
7. É incabível a propositura de mandado de segurança tendo por objeto a declaração de propriedade sobre imóvel ou a pretensão à condenação à reparação de danos materiais.
8. No caso, foram formulados pedidos que atingem a esfera jurídica de terceiros, titulares do negócio jurídico instrumentalizado na escritura pública cuja validade é impugnada pelo impetrante, que não foram incluídos no polo passivo do processo, restando configurada a ausência de litisconsortes passivos necessários.
9. Incabível o uso do mandado de segurança quando o reconhecimento do direito do impetrante depende da comprovação de fatos controvertidos que exigem extensa dilação probatória, para além de qualquer prova pré-constituída.
10. O prazo decadencial para propositura do mandado de segurança se extingue 120 (cento e vinte) dias depois da ciência do ato impugnado.
11. A citação de precedentes jurisprudenciais falsos é totalmente incompatível com o dever de boa-fé processual, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V do CPC, por alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário, com o aparente intuito de induzir em erro este Tribunal. Multa por litigância de má-fé aplicada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX. CPC, arts. 115, I, 321, caput, 485, I, 489, caput e § 1o, II, 1.013, § 3o, IV. Lei no 12.016/2009, arts. 10, caput e 23.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 269, STF. Acórdão 1246424 de Relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível. Acórdão 1040869 de Relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 7a Turma Cível. Acórdão 1794216 de Relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível. Acórdão de Relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível.